Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708307-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ANTONIO RODRIGUES DANTAS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0022564-47.2013.8.07.0001, requerido em desfavor de VALDENOR AMARAL DE SOUSA e Outro, indeferiu pedido de determinação para que fossem esclarecidas informações e fornecidos documentos relativos à ligação do agravado com o estabelecimento comercial “Mercadinho O Verdadeiro”. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença originário de ação monitória, na qual, após a desconsideração da personalidade jurídica, descobriu-se que a empresa agravada, pessoa jurídica do ramo alimentício, possui novo endereço, diverso daquele constante perante os órgãos oficiais. Diz que requereu a penhora sobre participação nos lucros e resultados do agravado junto ao estabelecimento comercial “mercadinho” “O Verdadeiro”, onde há anos exerce atividade, oportunidade em que foi determinada a intimação do agravante para juntar atos constitutivos da pessoa jurídica cujo faturamento pretende penhorar. Aduz que, diante dessa determinação, requereu ao Juízo que “determine o fornecimento de informações atinentes ao Executado VALDENOR AMARAL DE SOUSA junto ao Mercado ‘O Verdadeiro’ [...]”, o que foi indeferido, sob o fundamento de que o executado não pertence ao quadro social da empresa indicada e, ainda que trabalhe no local, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, à medida que confessado pelo próprio agravado que exerce o labor no referido estabelecimento, além de ter sido certificado por oficial de justiça e subsistirem diversos indícios de que o agravado mora e trabalha no local, apesar de constarem como sócios as pessoas de Luana Oliveira Amaral e Cícero Rodrigues Santos. Afirma que, ao contrário do consignado pela decisão agravada, os lucros e rendimentos não são considerados verbas salariais nem remuneratórias, submetendo-se à penhora. Pede a aplicação à hipótese dos autos dos arts. 772 e 773, ambos do CPC, assim como do princípio da cooperação, como forma de tornar efetiva a execução. Colaciona precedentes. Em sede liminar, pretende a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o fornecimento de informações atinentes ao agravado junto ao “Mercadinho” “O Verdadeiro”, notadamente que função ou cargo lá exerce, mediante ordem de entrega dos documentos constitutivos da empresa, como contrato social, descrição de funcionários, contracheques, documentos contábeis, e-Social e CTPS (se houver), para possibilitar a completa elucidação dos fatos e eventual penhora de lucros e rendimentos, com espeque nos arts. 373, 772, inc. III, e 773, do CPC, sob as penas da lei. No mérito, requerer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a relevância das alegações do agravante e não sendo possível afastar, de plano, a probabilidade do direito, deve a matéria ser submetida ao Colegiado, após a manifestação do agravado,com o fito de verificar a viabilidade e a necessidade de concessão da medida postulada modo a propiciar o prosseguimento ao cumprimento de sentença que ajuizou em desfavor dos agravados e satisfazer o crédito que lhe foi conferido. Contudo, creio que, neste momento processual, afigura-se viável apenas a concessão do efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar possível arquivamento dos autos, devendo todas as questões aventadas pelo agravante ser melhor examinadas pelo Colegiado, após a manifestação da parte agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator